Tribunal: STJ
Processo: 0485897-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059093 - SP(2025/0485897-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R D C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
com
habeas corpus,
fundamento nos arts. 21-E, inciso IV, e 210 do Regimento Interno do STJ, ao reconhecer
a inadmissibilidade do
como sucedâneo de revisão criminal, bem como em razão da
writ
preclusão temporal, diante do longo lapso decorrido desde o trânsito em julgado da
condenação.
2. A impetração originária apontou como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007917-
13.2017.8.26.0281, que condenou o paciente pela prática do crime de estupro de
vulnerável, com trânsito em julgado da condenação.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a condenação foi
fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, em contexto de conflito familiar, em
contrariedade a laudo pericial negativo, além de ter reformado sentença absolutória de
primeiro grau. Argumentou que nulidades absolutas não se sujeitam à preclusão e que a
aplicação da "preclusão temporal" violaria os princípios da dignidade da pessoa humana,
da presunção de inocência e do acesso à justiça.
4. A decisão agravada consignou que não compete ao Superior Tribunal de Justiça
revisar condenação transitada em julgado que não seja de sua própria autoria, nos termos
do
I, "e", da Constituição Federal, e destacou que o
foi impetrado
art. 105,
habeas corpus
muitos anos após o trânsito em julgado, sem qualquer fato novo, incidindo a preclusão
temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
5. No agravo regimental, a Defensoria Pública da União reiterou a tese de teratologia e
erro judiciário, pleiteando o afastamento dos óbices reconhecidos e o regular
processamento do habeas corpus, com a concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA56970091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 02e7f190-4d90-498f-a88a-22394f442563

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para reexame de provas que fundamentaram a
condenação do agravante por estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus
contra condenação transitada em julgado proferida por instâncias ordinárias, conforme
disposto no
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
9. O reexame de provas que fundamentaram a condenação do agravante pelo delito de
estupro de vulnerável é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
10. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus
contra condenação transitada em julgado proferida por instâncias ordinárias, conforme o
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
3. O reexame de provas que fundamentaram a condenação é incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; Regimento Interno do STJ, arts. 21-E, IV, e
CF/1988, art. 105,
art. 654,
210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1.046.456/BA,
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 02e7f190-4d90-498f-a88a-22394f442563

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059093 - SP(2025/0485897-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R D C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
com
habeas corpus,
fundamento nos arts. 21-E, inciso IV, e 210 do Regimento Interno do STJ, ao reconhecer
a inadmissibilidade do
como sucedâneo de revisão criminal, bem como em razão da
writ
preclusão temporal, diante do longo lapso decorrido desde o trânsito em julgado da
condenação.
2. A impetração originária apontou como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007917-
13.2017.8.26.0281, que condenou o paciente pela prática do crime de estupro de
vulnerável, com trânsito em julgado da condenação.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a condenação foi
fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, em contexto de conflito familiar, em
contrariedade a laudo pericial negativo, além de ter reformado sentença absolutória de
primeiro grau. Argumentou que nulidades absolutas não se sujeitam à preclusão e que a
aplicação da "preclusão temporal" violaria os princípios da dignidade da pessoa humana,
da presunção de inocência e do acesso à justiça.
Documento eletrônico VDA56629902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:06
Código de Controle do Documento: ba5b1a44-2857-490f-9bfc-df838ba7ce4d

4. A decisão agravada consignou que não compete ao Superior Tribunal de Justiça
revisar condenação transitada em julgado que não seja de sua própria autoria, nos termos
do
I, "e", da Constituição Federal, e destacou que o
foi impetrado
art. 105,
habeas corpus
muitos anos após o trânsito em julgado, sem qualquer fato novo, incidindo a preclusão
temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
5. No agravo regimental, a Defensoria Pública da União reiterou a tese de teratologia e
erro judiciário, pleiteando o afastamento dos óbices reconhecidos e o regular
processamento do habeas corpus, com a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para reexame de provas que fundamentaram a
condenação do agravante por estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus
contra condenação transitada em julgado proferida por instâncias ordinárias, conforme
disposto no
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
9. O reexame de provas que fundamentaram a condenação do agravante pelo delito de
estupro de vulnerável é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
10. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus
contra condenação transitada em julgado proferida por instâncias ordinárias, conforme o
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA56629902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:06
Código de Controle do Documento: ba5b1a44-2857-490f-9bfc-df838ba7ce4d

3. O reexame de provas que fundamentaram a condenação é incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; Regimento Interno do STJ, arts. 21-E, IV, e
CF/1988, art. 105,
art. 654,
210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1.046.456/BA,
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de R. D. C., contra decisão
proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu
liminarmente o
, com fundamento nos arts. 21-E, inciso IV, e 210 do
habeas corpus
Regimento Interno do STJ, ao reconhecer que a impetração configura inadmissível
utilização do
como sucedâneo de revisão criminal, bem como em razão da preclusão
writ
temporal, diante do longo lapso decorrido desde o trânsito em julgado da condenação.
Na impetração, apontou-se como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007917-
13.2017.8.26.0281, por meio do qual o paciente foi condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável, tendo a condenação transitado em julgado, conforme certificado
nos autos.
Sustentou-se, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar
a superação dos óbices formais, sob o argumento de que a condenação teria sido
proferida com base exclusiva na palavra da vítima, em contexto de conflito familiar, em
contrariedade a laudo pericial negativo, tendo sido reformada sentença absolutória de
primeiro grau. Alegou-se, ainda, que nulidades absolutas não se sujeitam à preclusão,
bem como que a aplicação da chamada “preclusão temporal” violaria os princípios da
dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e do acesso à justiça, sobretudo
em se tratando de réu hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública (fls. 2-9).
A decisão agravada, entretanto, consignou que não compete ao Superior
Tribunal de Justiça revisar condenação transitada em julgado que não seja de sua própria
autoria, nos termos do
“e”, da Constituição Federal, bem como
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA56629902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:06
Código de Controle do Documento: ba5b1a44-2857-490f-9bfc-df838ba7ce4d

destacou que o
foi impetrado muitos anos após o trânsito em julgado, sem
habeas corpus
qualquer fato novo, com incidência da preclusão temporal
, em respeito à
sui generis
segurança jurídica e à lealdade processual (fls. 328-331).
No presente agravo regimental, a Defensoria Pública da União insiste na tese
de que haveria teratologia e erro judiciário, requer o afastamento dos óbices
reconhecidos e o regular processamento do
, com a concessão da ordem
habeas corpus
(fls. 337-340).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam em estrita consonância com a Constituição da
República, com o Regimento Interno desta Corte Superior e com a jurisprudência
pacífica, reiterada e atual do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante dispõe o
alínea “e”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Não se insere, portanto, na
competência desta Corte a revisão de condenações proferidas por Tribunais de Justiça
estaduais já acobertadas pelo trânsito em julgado, salvo em hipóteses excepcionalíssimas
de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
É firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de
corpus
subversão do sistema recursal e de indevida ampliação da competência
constitucionalmente delineada desta Corte Superior. Tal orientação não decorre de
jurisprudência defensiva, mas de respeito ao desenho constitucional do sistema de justiça
criminal.
A impetração, ao postular a absolvição do paciente, com base na revaloração
da prova produzida ao longo da instrução criminal, inclusive com confronto entre
sentença absolutória e acórdão condenatório, evidencia inequívoco caráter revisional,
incompatível com a via eleita.
Além disso, como bem destacado na decisão agravada, o
foi
habeas corpus
impetrado muito tempo após o trânsito em julgado da condenação, sem a indicação de
qualquer fato novo ou alteração superveniente do quadro fático-jurídico, o que atrai a
incidência da chamada preclusão temporal, instituto reconhecido pela jurisprudência
Documento eletrônico VDA56629902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:06
Código de Controle do Documento: ba5b1a44-2857-490f-9bfc-df838ba7ce4d

desta Corte Superior como decorrência lógica dos princípios da segurança jurídica e da
lealdade processual.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que mesmo
nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena
de preclusão, não sendo admissível a perpetuação indefinida da litigiosidade penal, sob
pena de se esvaziar a própria noção de coisa julgada e de estabilidade das decisões
judiciais.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento no
-E, IV,
o
do Regimento Interno do STJ,
art. 21
c/c
art. 210,
em razão do óbice decorrente da aplicação analógica da
Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
2. No recurso, a defesa reiterou os argumentos do
habeas corpus, alegando constrangimento ilegal, sob a
alegação de que a condenação do agravante pelo delito de
estupro de vulnerável foi fundamentada exclusivamente na
palavra da vítima, pleiteando sua absolvição.
3. Informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal de
origem indicou o trânsito em julgado do acórdão
impugnado, não havendo julgamento de mérito passível de
revisão por este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a utilização do habeas corpus como substitutivo de
revisão
criminal
para
reexame
de
provas
que
fundamentaram a condenação do agravante por estupro de
vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para processar o presente habeas corpus,
conforme disposto no
alínea "e", da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56629902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:06
Código de Controle do Documento: ba5b1a44-2857-490f-9bfc-df838ba7ce4d

7. A análise de provas que fundamentaram a
condenação do agravante pelo delito de estupro de
vulnerável demandaria completo reexame de provas, o que é
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Não há constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos
do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
processar habeas corpus contra condenação transitada em
julgado proferida por instâncias ordinárias, conforme o
alínea "e", da Constituição Federal. 3. O
art. 105, inciso I,
reexame de provas que fundamentaram a condenação é
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
1.046.456/BA,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de
)"
23/12/2025.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada amparou-se em vasta e
consistente jurisprudência, inclusive em precedentes recentes das Quinta e Sexta Turmas,
que reconhecem a impossibilidade de conhecimento de
impetrado anos
habeas corpus
após o trânsito em julgado, quando ausente flagrante ilegalidade.
A invocação genérica de erro judiciário, de suposta injustiça da condenação
ou de críticas ao sistema penal não é suficiente para afastar a preclusão, sobretudo
quando a pretensão demanda reexame aprofundado do conjunto probatório.
Não se verifica, no caso concreto, qualquer situação de teratologia,
arbitrariedade manifesta ou ausência absoluta de fundamentação que autorize a
concessão da ordem de ofício.
A alegação de que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra
da vítima, em detrimento de laudo pericial negativo, constitui matéria amplamente
debatida nas instâncias de origem, cuja reapreciação exigiria incursão profunda na prova
dos autos, providência incompatível com a via estreita do
, sobretudo
habeas corpus
quando manejado com nítido caráter revisional.
O simples inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que revestido
de retórica constitucional ou de argumentos sociológicos, não autoriza a reabertura de
discussão penal definitivamente encerrada.
Documento eletrônico VDA56629902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:06
Código de Controle do Documento: ba5b1a44-2857-490f-9bfc-df838ba7ce4d

Diante desse cenário, constata-se que o agravo regimental não apresenta
argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, pois limita-
se a reiterar teses já devidamente enfrentadas e afastadas, razão pela qual deve ser
mantido o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56629902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:06
Código de Controle do Documento: ba5b1a44-2857-490f-9bfc-df838ba7ce4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.093 / SP
Número Registro: 2025/0485897-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00079171320178260281 79171320178260281
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO DONIZETTI CUBA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R D C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: 39190768-2fae-4216-9aa0-105c243309ff

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: 39190768-2fae-4216-9aa0-105c243309ff